Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002280-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA SALES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com base na perda superveniente do objeto, ante a procedência dos Embargos de Terceiro interpostos pela verdadeira proprietária do veículo, M.R.H. Locadora de Veículos Ltda., com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto deve ser mantida; e (ii) estabelecer se é possível converter a ação de busca e apreensão em ação de cobrança, mesmo diante da nulidade da garantia fiduciária reconhecida por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação fiduciária sobre bem de terceiro sem sua anuência é nula de pleno direito, conforme já decidido por esta Corte em acórdão com trânsito em julgado no processo dos Embargos de Terceiro.

4. O veículo objeto da ação é de propriedade de terceiro, que não outorgou poderes para sua vinculação a contrato de financiamento, sendo, portanto, ineficaz a garantia perante o legítimo titular.

5. A responsabilidade pela verificação da cadeia dominial do bem recai sobre a instituição financeira, que deve adotar as cautelas mínimas para assegurar a validade da garantia prestada.

6. A decisão definitiva nos Embargos de Terceiro, reconhecendo a nulidade da garantia e determinando a restituição do bem, resultou na perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.

7. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de cobrança ou execução pressupõe a existência de garantia válida, o que não se verifica no caso, inviabilizando o pedido do Apelante.

8. A alienação do bem em leilão, ainda que consumada, não convalida a garantia inválida nem impede a responsabilização da instituição financeira por eventuais prejuízos, a serem apurados em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A constituição de garantia fiduciária sobre bem de terceiro, sem sua anuência, é nula de pleno direito;
2.
A decisão com trânsito em julgado que reconhece a nulidade da alienação fiduciária acarreta perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão;
3.
Não é possível converter a ação de busca e apreensão em cobrança quando a garantia fiduciária é inválida desde a origem;
4.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da constituição indevida de garantia sobre bem de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 526, II, IV e V; 674; 685; CC, art. 1.228; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º e 4º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL 8145187-79.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib; TJBA, APL 8002101-39.2019.8.05.0244; TJBA, APL 0501864-89.2019.8.05.0113; Súmula 92/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8002280-81.2023.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça